Tribunal: STF
Processo: RE 1474735
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA NÃO INCORPORADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA COMPETENTE. TEMA 1.234 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.366.243. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/9/2024, FICANDO AFASTADA A INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ TAL MARCO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BORTEZOMIBE 3,5 MG. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA COM A QUAL POSSUI VINCULAÇÃO JURÍDICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS.



    1. Encontra-se superado o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que vedava o pagamento de honorários pela Fazenda Pública à Defensoria Pública pertencente ao mesmo ente, tendo em vista a sua discrepância em relação Texto Constitucional. 1.1. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.



    2. Considerando o baixo valor da causa (R$ 1.000,00), a inexistência de condenação ou de proveito econômico, tem-se que a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a melhor solução a ser dada ao caso concreto. 2.1. Destarte, atento às balizas dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, tem-se por razoável a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), já considerada a majoração recursal, na forma do § 11 do mesmo dispositivo legal.



    3. Em razão do julgamento do Incidente de Assunção de Competência 14, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal referendou decisão liminar proferida em 17/4/2023 no RE 1366243 (Tema de RG 1234), na qual foi concedido parcialmente pedido formulado em tutela provisória incidental no referido recurso extraordinário para estabelecer que, "até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário".



    4. O caso sob julgamento versa sobre medicamento Bortezomibe registrado na ANVISA e incorporado ao SUS por meio das Portarias SCTIE/MS 43 e 44, emitidas pelo Ministério da Saúde em setembro de 2020, e a sentença recorrida foi prolatada em 18/4/2023. 4.1. Assim, em observância aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, não há falar em incompetência absoluta deste Juízo para julgar o feito.



    5. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da obrigatoriedade da distribuição de medicamentos não constantes de lista do SUS, quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a tese de que a concessão dos medicamentos não padronizados exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: “I – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III – Existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência”. 5.1. Contudo, o referido precedente não se aplica ao caso em análise, uma vez que o medicamento Bortezomibe foi incorporado ao SUS pelo Ministério da Saúde em setembro de 2020.



    6. Recursos conhecidos. Recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal provido. Recurso do Distrito Federal não provido.”



    Opostos embargos de declaração (doc. 19), estes foram desprovidos (doc. 21).



    No apelo extremo, o Distrito Federal argumenta, em síntese, violação aos arts. 23, inc. II; 109; 196 e 198 da Constituição Federal. Sustenta que a União deve integrar o polo passivo da ação. Aduz que “cabia ao órgão julgador de origem dirigir a obrigação ao ente federal e determinar que ele ressarça o ente distrital pelos custos dos medicamentos dispensados judicialmente”. Sustenta que “mesmo que o medicamento oncológico seja incorporado ao SUS, e eventualmente padronizado no Distrito Federal, não está afastada a responsabilidade da União pelo seu custeio, razão pela qual deve ser incluída no polo passivo da ação.” Pleiteia o provimento do recurso para “determinar a inclusão da União no polo passivo da ação ou, quando menos, ressalvar o direito de ressarcimento ao Distrito Federal” (doc. 23).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (doc. 25).



    O recurso extraordinário fora admitido pelo Tribunal a quo (doc. 27).



     



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, por ocasião do julgamento do RE 1.366.243, relator Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2024, paradigma do Tema 1.234 de Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte assentou, em suma, que “Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.



    Consignou, adicionalmente, o seguinte: “As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”.



    Ademais, modulou a eficácia do decisum, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico – que se deu em 19/9/2024 –, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.



    Posteriormente, o Plenário da Suprema Corte “rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, mas os acolheu a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC; e 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1.234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico” (RE 1.366.243-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/2/2025).



    Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido, uma vez que a presente ação foi ajuizada em data anterior ao marco temporal fixado no referido leading case de repercussão geral a título de modulação de efeitos da decisão acerca da definição da competência jurisdicional.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente